Tribunal: TJMT
Processo: 1019983-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1019983-56.2023.8.11.0041

Classe
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto
: [Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relatora
: EXM
A
. SR
A
. DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCOND
E
S ALVES
, EXMO. SR. DES. GUIOMAR
TEODORO
]

PARTE(S):

[WESMO FREITAS DE CARVALHO - CPF: 270.849.811-87 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
”

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO VEÍCULO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Wesmo
Freitas de Carvalho contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida em face de
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda., julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. O apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e, no mérito, requereu a aplicação da inversão do ônus da prova e o reconhecimento de vício oculto no veículo adquirido, com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial no veículo, essencial para comprovar o vício alegado; e (
ii
) se a relação de consumo e o alegado vício oculto no veículo justificam a responsabilização da ré e o reconhecimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa é afastado, pois a produção da prova pericial requerida pelo autor não se mostra imprescindível, considerando que o problema no motor do veículo manifestou-se após mais de um ano de uso, sendo que o automóvel já havia ultrapassado o limite de quilometragem previsto na garantia. Assim, os demais elementos probatórios são suficientes para a resolução da lide.

A relação de consumo entre as partes é reconhecida, mas a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não altera o resultado, pois o vício alegado no veículo não configura defeito de fabricação ou vício oculto que se manifeste dentro do prazo de garantia. O veículo já havia ultrapassado o prazo e a quilometragem cobertos pela garantia contratual.

Não há comprovação de defeito que enseje a responsabilização objetiva da ré nos termos do CDC, e a negativa de cobertura da garantia é legítima, considerando que o veículo ultrapassou os limites estabelecidos pelo fabricante para a manutenção da garantia.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica a presença dos requisitos que configuram dano extrapatrimonial. O simples fato de o veículo ter apresentado problemas fora do prazo de garantia não gera, por si só, direito à compensação por danos morais, não havendo prova de abalo à honra ou à dignidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando o vício no produto ocorre fora do prazo de garantia contratual.

A ultrapassagem do limite de quilometragem ou do prazo estipulado para a garantia do veículo afasta o dever de cobertura pela concessionária, sendo legítima a negativa de reparo fora das condições contratuais.

O simples descumprimento contratual ou falha no produto, sem demonstração de ofensa à dignidade ou à honra, não justifica indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1198615/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
28/05/2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
579.344/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10/11/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WESMO FREITAS DE CARVALHO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, que move em face de
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque apesar de a sentença estar fundamentada na ausência de provas das alegações da parte autora, o juízo indeferiu os pedidos de produção de prova formulados pela parte. Defende a necessidade de realização de prova pericial no veículo, já que é indispensável para verificar a existência de vício preexistente.

No mérito, alega que houve omissão da sentença com relação à configuração da relação de consumo entre as partes, com a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista pelo CDC. Entende que é caso de reconhecer a responsabilidade objetiva da ré, por ser a única prestadora de serviço de revisão programada. Diz que não houve qualquer tipo de ressalva quanto ao prazo de
garantia do bem e acrescenta que, por se tratar de veículo, é um bem durável que implica no reconhecimento de um prazo mínimo de vida útil.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da indenização por danos morais ao autor, pelo desfazimento da venda anterior, pelo empréstimo realizado e por estar há mais de um ano sem o veículo.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 233744213).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB/MT 13156-B
.

V O T O

(
PRELIMINAR
- DO
CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque apesar de a sentença estar fundamentada na ausência de provas das alegações da parte autora, o juízo indeferiu os pedidos de produção de prova formulados pela parte. Defende a necessidade de realização de prova pericial no veículo, já que é indispensável para verificar a existência de vício preexistente.

Sabe-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca
da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

No entanto, no caso entendo que assiste razão ao apelante, porque a sentença, de fato, está fundada na ausência de prova do vício no veículo.

Na hipótese, a r. sentença recorrida assim se pronunciou:

“(...) Diante disso, a pretensão autoral somente poderia prosperar caso estivesse devidamente comprovada a existência de vício oculto no veículo adquirido, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o que, porém, não ocorreu no caso em epígrafe.

Isso porque não há nos autos nenhuma prova apta a demonstrar que o problema existente no motor do carro se tratava de vício preexistente de responsabilidade da fabricante, não tendo o autor logrado êxito em fazer prova constitutiva do seu direito, como dispõe o art. 373, I, da legislação processual.

Pelo contrário, os elementos fáticos e probatórios juntados ao processo demonstram que o autor, apesar de utilizar bastante o veículo adquirido, adquiriu o veículo já sem garantia da concessionária, sendo essa a causa do defeito ocorrido no motor desse automóvel.

Portanto, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre eventual ação ou omissão da Requerida e o dano existente no motor do veículo comprado pelo autor, não é possível responsabilizar civilmente a demandada pelos prejuízos narrados na petição inicial. (...)”.

Em face da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, cumpre-nos analisar a questão sob a ótica do
direito à ampla defesa e do contraditório, princípios basilares do ordenamento jurídico.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é deque caracteriza cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado do mérito com fundamento na ausência de provas, nos casos em que há pedido indeferido de dilação probatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 770037 SP 2015/0213828-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022).

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL.
MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas. 4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos” (STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2019).

Em vista disso, a parte autora postulou pela produção de prova pericial, a fim de constatar o real caráter dos danos no motor do veículo (Id. 233744200), o que foi indeferido pela sentença ora impugnada.

O indeferimento da produção da prova pericial, sem a devida apreciação das circunstâncias que envolvem o caráter do vício constatado no motor do veículo pode configurar cerceamento do direito de defesa do autor, por impedir que a parte demonstre ser o vício oculto e de responsabilidade da requerida.

Cumpre ressaltar que o direito à prova é corolário do devido processo legal e é imperativo ao julgador aferir com cautela as razões que ensejam a sua produção. Assim, a prova pericial mostra-se imprescindível para o deslinde do feito, porquanto questão de fundo demanda conhecimento técnico específico, que escapa à alçada do conhecimento jurídico

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO VEICULAR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - QUESTÃO QUE DEMANDA CONHECIMENTO TÉCNICO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE- CERCEAMENTO DE DEFESA- SENTENÇA CASSADA. Havendo requerimento do autor de produção de prova pericial e, em se tratando de matéria que demanda conhecimento técnico, ocorre cerceamento de defesa se o magistrado indefere a perícia e julga improcedente o pedido inicial, por ausência de prova” (TJ-MG - AC: 50027595320218130687, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 02/02/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023).

“COMPRA E VENDA - Automóvel - Vícios ocultos - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais proposta pela compradora - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Julgamento antecipado - Preliminar de cerceamento de defesa - Acolhimento - Pertinência da dilação probatória para produção de prova pericial - Sentença anulada - Apelação provida” (TJ-SP - Apelação Cível: 1004058-10.2021.8.26.0126 Caraguatatuba, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 31/03/2023, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para produção da prova pericial.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares.

O autor/apelante alega a imprescindibilidade da perícia para demonstrar a preexistência do defeito no motor do veículo.

Contudo, ele foi adquirido em 27-7-2021, com um ano de uso, e o problema em questão surgiu em 29-9-2023, o que afasta a arguição de vício oculto.

Assim, a prova pretendida é desnecessária, até porque os demais elementos constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia.

Rejeito a preliminar
.

V O T O (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL-CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

A
companh
o

o Des. Rubens de Oliveira
Santos Filho

p
ela
rejeição da preliminar de cerceamento de defesa
,

até porque
dado
o
decurso do tempo e
a
possível

utilização
constante do veículo
,
até
mesmo durante o curso da ação
, prejudicaria a realização da
perícia
,

visto
que estamos
a considerar o
tempo de utilização
do
bem
após
o início do processo
.

Portanto,
acredito que a prova

pericial seria
in
ó
c
ua

n
es
t
e a
tual

est
á
gio de

tramitação
.

A
DVOGADO THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB/MT 13156-B
:

Des
.
Marcos
Regenold
Fernandes,

O
veículo
es
tá na

concessionária
D
oman
i
d
esde
o momento em que
entrou
,
nunca saiu
de
lá
, ou seja, e
stá lá até hoje.

J
ustamente
por isso
, fizemos o pedido
para a realização de
prova pericial, pois não retiramos o veículo da concessionária para evitar qualquer prejuízo a esse ponto.

Entendemos que a
per
í
cia
seria
de

crucial
importância
para o
convencimento do juízo
e para a compreensão do direito d
o nosso cliente
.

Portanto,
o veículo permanece lá até hoje, sem qualquer utilização desde então.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
PRESIDENTE
):

Eminentes Pares.

Se a preliminar de cerceamento de defesa fosse acolhida, os autos retornariam à primeira instância para eventual realização da perícia, no entanto foi rejeitada por maioria.

Assim, em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB/MT 13156-B.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA, OAB 21666/O
.

V O T O (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL
):

E
minentes pares
,

Em
exame pude observar que
,
quando fo
ram

realizada
s
as vistorias
,
o montante foi
de

R$ 5
.
390,00 (cinco mil trezentos e noventa reais
)
,

o que significa
dizer que
esse
não é
um
valor para
um
carro que está na garantia
. Além disso,
p
u
de notar
q
ue o veículo foi entregue
,

inicialmente
,

à pessoa que

o adquiri
u

o
rigina
l
mente
,
no caso
,
uma
locadora
,
no dia
0
2 de
março

de

2020
,
e foi levado de volta
à
concessionária com o defeito em

abril de
20
23
,

ou seja
, após 0
3 anos
.

Diante disso,
rejeito
a preliminar
de cerceamento de defesa
,
entend
o que já
havia realmente
passado

o prazo da garantia
,
se não pelas particularidades
,

sobretudo
pelo prazo linear de calendário
.

É como voto.

V
O
T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL

-CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Apelação Cível, interpostos por
Wesmo
Freitas de Carvalho, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, por ele proposta, julgou os pedidos improcedentes.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelante, ingressou com a presente ação, ao argumento de que adquiriu um veículo JEEP RENEGADE LNGTD AT, ano/modelo 2020/2020, seminovo e em garantia de fábrica, válida por 36 (trinta e seis) meses.

Aduziu que todas as revisões obrigatórias foram realizadas conforme o manual do veículo, inclusive após a aquisição.

Informou que vendeu o veículo a um terceiro, em dezembro de 2022, contudo, em fevereiro de 2023, o bem apresentou defeito total no motor, de modo que o conduziu até a concessionária, que se recusou a realizar o reparo, sob a alegação de que a garantia não cobria o defeito.

Relatou que a Apelada sugeriu uma "cortesia" de fábrica, mas exigiu a assinatura de uma ordem de serviço que transferia o custo para o autor em caso de indeferimento da cortesia.

O autor, entretanto, não aceitou a proposta, resultando na necessidade de desfazer a venda do veículo, pois o comprador dependia do carro para trabalho e necessidades familiares e, por isso, realizou um empréstimo para efetuar a recompra do automóvel.

Postulou, dessarte, pela:

Indenização por Danos Materiais, no importe de R$ 10.003,67 (dez mil e três reais e sessenta e sete centavos), pela desvalorização do veículo, considerando a diferença entre o valor de recompra e o valor atual de mercado.

Indenização por Danos Morais, no valor de R$ 15.000,00, (quinze mil reais), com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, devido ao tempo e transtornos enfrentados pelo Requerente.

Inversão do Ônus da Prova, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o Requerente é a parte vulnerável e necessita que a Requerida prove a perda de garantia.

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os nos seguintes termos:

“Diante disso, a pretensão autoral somente poderia prosperar caso estivesse devidamente comprovada a existência de vício oculto no veículo adquirido, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o que, porém, não ocorreu no caso em epígrafe.

Isso porque não há nos autos nenhuma prova apta a demonstrar que o problema existente no motor do carro se tratava de vício preexistente de responsabilidade da fabricante, não tendo o autor logrado êxito em fazer prova constitutiva do seu direito, como dispõe o art. 373, I, da legislação processual.

Pelo contrário, os elementos fáticos e probatórios juntados ao processo demonstram que o autor, apesar de utilizar bastante o veículo adquirido, adquiriu o veículo já sem garantia da concessionária, sendo essa a causa do defeito ocorrido no motor desse automóvel.

Portanto,
tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre eventual ação ou omissão da Requerida e o dano existente no motor do veículo comprado pelo autor, não é possível responsabilizar civilmente a demandada pelos prejuízos narrados na petição inicial.

DIANTE DO EXPOSTO
,

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,

JULGO IMPROCEDENTE

o pedido inicial, formulado por

WESMO FREITAS DE CARVALHO

em desfavor de

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

CONDENO

a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.” Id. 233744202.

Dessa decisão, se insurge o apelante, sob o fundamento que a sentença foi proferida com base na ausência de prova do alegado vício oculto no veículo, sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial, ressaltando que requereu, em diversas ocasiões, a realização da prova pericial, para comprovar o defeito no motor, mas o Juízo indeferiu tais pedidos, incluindo a produção antecipada de prova.

Ressalta que a falta de oportunidade para produzir essa prova essencial configura cerceamento de defesa, uma vez que a decisão
baseou-se
justamente na ausência dessa prova.

Aduziu, ainda, que, a sentença não aplicou a inversão do ônus da prova, apesar da relação de consumo claramente caracterizada, eis que, como consumidor, cumpriu todas as revisões obrigatórias, que foram realizadas pela Apelada, ressaltando que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando as alegações do consumidor são verossímeis, o que foi negligenciado pelo juízo de origem.

Destacou que a sentença não reconheceu a responsabilidade objetiva da Apelada, mesmo sendo a única prestadora de serviço de revisão do veículo, de modo que o vício no motor deve ser coberto, ao menos considerando
a vida útil do veículo, e que a Apelada assumiu os riscos ao realizar as revisões programadas, criando a expectativa de garantia no consumidor.

Por
tal
razão, pugnou pela reforma da decisão, por ter cerceamento de defesa, eis que o julgador de primeiro grau impediu a produção de prova pericial, notadamente, por não aplicar adequadamente os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da Apelada.

A Douta Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, analisando o Recurso da parte autora, inicialmente, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do
decisum
, destacando que a sentença de primeira instância havia sido baseada na falta de provas e que a negativa da produção de prova pericial impediu o autor de demonstrar o vício oculto do veículo. Com isso, votou pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção de provas periciais.

Contudo, o Primeiro vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em voto divergente, não acolheu a preliminar, sob o fundamento que o automóvel foi comprado em 27/07/2021, com um ano de uso, e apresentou o problema em 29/09/2023, a arguição de suposto vício oculto não se apresenta verossímil, de modo que a produção da prova pretendida não se mostra imprescindível, sobretudo quando os demais elementos probatórios são suficientes para a resolução da lide.

O Segundo Vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, acompanhou a divergência, aduzindo que dado o decurso do tempo e a possível utilização constante do veículo, até mesmo durante o curso da ação, prejudicaria a realização da perícia, considerando o tempo de utilização do bem após o início do processo, de modo que a prova pericial seria
inócua
neste atual estágio de tramitação.

Sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Denota-se dos autos que a controvérsia recursal reside na alegação da prejudicial de cerceamento de defesa.

Com efeito, da análise do caderno processual, verifica-se que os pedidos iniciais da parte autora consiste na obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de um vício oculto no motor do veículo adquirido.

A parte apelante alega a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, já que os pedidos da inicial foram julgados improcedentes por ausência de provas, embora tenha postulado pela realização de perícia técnica.

Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas, como se verifica do trecho da sentença, que abaixo se reproduz:

“Isso porque não há nos autos nenhuma prova apta a demonstrar que o problema existente no motor do carro se tratava de vício preexistente de responsabilidade da fabricante, não tendo o autor logrado êxito em fazer prova constitutiva do seu direito, como dispõe o art. 373, I, da legislação processual.

Pelo contrário, os elementos fáticos e probatórios juntados ao processo demonstram que o autor, apesar de utilizar bastante o veículo adquirido, adquiriu o veículo já sem garantia da concessionária, sendo essa a causa do defeito ocorrido no motor desse automóvel.”

Vê-se, porém, que o cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de produzir provas necessárias para fundamentar seu
direito, violando assim o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nas lições do doutrinador
Fredie
Didier Jr.,

"o direito à prova é uma manifestação do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, e o seu cerceamento implica em violação direta ao devido processo legal" (DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. 10a ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016).

Isso porque a possibilidade de o juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (
arts
. 370 e 371, CPC), bem ainda o poder-dever de guiar, entre outros, à luz dos princípios da celeridade e economia processual, são circunstâncias que não podem impor limitação ao direito amplo de defesa e a solução da controvérsia.

A questão está conectada ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia. 3. A alteração das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, a
fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 615379 DF 2014/0295465-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 26/10/2020).

Não se desconhece, contudo, que há jurisprudência desta Corte de Justiça
1
, em que se fastou o cerceamento de defesa, por entender que as provas produzidas nos autos eram suficientes para formar o convencimento do julgador, mas, na hipótese, sopesando a necessidade da busca da verdade real, sobretudo pelo fato de que o veículo apresentou defeito no motor, a alegada não cobertura da garantia deve ser
melhor
avaliada após a produção das provas pleiteadas pela parte autora.

Mais uma vez, a doutrina corrobora este entendimento, como destaca Nelson Nery Júnior:

"A produção de provas requeridas pelas partes é um direito inerente ao exercício da ampla defesa. O indeferimento injustificado de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e nulidade processual" (NERY JÚNIOR, Nelson.
Princípios do Processo na Constituição Federal
. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019).

Assim, ainda que o magistrado tenha certa discricionariedade para avaliar a necessidade das provas (art. 371 do CPC), esta deve ser exercida com cautela, especialmente quando a prova requerida é essencial para a solução do litígio e a busca da verdade real, como ocorre no presente caso, em que a realização da perícia técnica poderia esclarecer se o vício do motor é um defeito de fabricação, e se há cobertura da garantia. Portanto, a ausência de produção da prova pericial configurou cerceamento de defesa, sendo imperativa a reforma da sentença para que a fase instrutória seja retomada com a produção das provas necessárias.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao nobre Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – primeiro vogal, sendo acompanhado pelo insigne Segundo Vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, para alinhar-me ao entendimento da eminente Relatora, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, para
acolher a prejudicial de Cerceamento de Defesa
, anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem, para produção da prova pericial.

É como voto.

POR MAIORIA, REJEITARAM A PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEI
RA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares.

A preliminar foi rejeitada por maioria, portanto o mérito será analisado na próxima sessão.

SESSÃO DE 0
9
DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a relação de consumo entre as partes e a responsabilidade objetiva da ré, por ser a
única prestadora de serviço de revisão programada ou, ainda, saber se é caso de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Do exame, extrai-se que o autor/apelante adquiriu um veículo Jeep Renegade 2020 seminovo, em 27.07.2021, que, à época, contava com garantia contratual de 36 meses, conforme o Certificado de Garantia e o Manual de Uso e Manutenção (Id. 233743665).

O referido veículo apresentou uma falha total no motor, momento em que o autor levou o veículo para conserto na concessionária apelada, acreditando estar coberto pela garantia contratual. Todavia, a apelada negou a cobertura sob a alegação de que o apelante não teria realizado as revisões programadas nos prazos estabelecidos, o que teria acarretado a perda da garantia (Id. 233743664 e seguinte).

Pois bem.

O conjunto probatório revela que o autor/apelante demonstrou ter cumprido as revisões programadas dentro dos parâmetros estabelecidos pela fabricante e pela apelada, já que as revisões foram realizadas nas concessionárias autorizadas, dentro dos prazos ou quilometragens estipuladas e respeitando as diretrizes do manual de manutenção.

A negativa da garantia, portanto, carece de fundamento.

Aqui se apresenta a primeira falha substancial da apelada: a ausência de informação clara e adequada ao consumidor sobre qualquer possível irregularidade que pudesse resultar na perda de sua cobertura contratual. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III), é direito básico do consumidor ser informado de maneira clara, precisa e adequada sobre os serviços e produtos contratados. O dever de informação não se restringe ao momento inicial da contratação, mas se estende a toda a execução da relação contratual.

No caso, a apelada falhou no cumprimento de seu dever de boa-fé objetiva, ao omitir-se de informar o apelante sobre qualquer problema relacionado à manutenção do veículo que pudesse impactar sua garantia.

Ademais, cumpre destacar que a relação jurídica aqui tratada é típica de consumo e está amparada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC.

É a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO DA RÉ – Aquisição de veículo usado - Garantia de motor e câmbio pelo prazo de um ano, limitada, contudo, ao valor de R$ 18.000,00 – Tratativas para realização do negócio que não expuseram ao consumidor limitação de valores - Falha no dever de informação e no cumprimento da oferta – Incidência dos artigos 6o, inciso III, e 30, ambos do Código de Defesa do Consumidor - Limite de cobertura bem afastada em Primeiro Grau - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10273728220238260071 Bauru, Relator: Marco
Antonio
Barbosa de Freitas - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/07/2024).

Por outro lado, a sentença fundamentou a perda da garantia na extrapolação da quilometragem de algumas revisões, em particular da segunda revisão, que ultrapassou em 1.030 km o limite estabelecido no manual.

No entanto, as provas trazidas aos autos demonstram que o apelante cumpriu rigorosamente as obrigações previstas no contrato de garantia, o que evidencia a iniquidade da negativa da apelada.

Isso porque não se pode considerar o manual do fabricante como absolutamente rígido quanto à exata quilometragem, já que deve haver uma margem técnica de tolerância para variações mínimas como a apontada. A jurisprudência entende que pequenos desvios, como o de 1.029 km, dentro de limites razoáveis, não implicam necessariamente na perda da garantia,
especialmente se o consumidor demonstrar que cumpriu com suas obrigações de manutenção dentro de prazos e quilometragens próximas ao exigido.

A propósito:

“COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO DO PRODUTO (MOTOR) – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE AO CONSERTO DO BEM, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE GARANTIA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- PRETENSÃO À REFORMA – CABIMENTO – EXPIRAÇÃO DA GARANTIA NÃO VERIFICADA – GARANTIA CONTRATUAL DE TRÊS ANOS QUE SE SOMA À GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS PARA BENS DURÁVEIS (ART. 50 DO CDC)–
SIMPLES ATRASO NA REALIZAÇÃO DE UMA DAS REVISÕES PERIÓDICAS E REALIZAÇÃO DE OUTRA FORA DA REDE CREDENCIADA QUE NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, PERDA DA GARANTIA – ÔNUS DA PROVA DE QUE OS VÍCIOS FORAM CAUSADOS PELA ALEGADA NEGLIGÊNCIA DO AUTOR QUE INCUMBIA ÀS RÉS, QUE NÃO VIABILIZARAM A SUA PRODUÇÃO – PROVA PERICIAL A CARGO DAS RÉS QUE RESTOU PREJUDICADA
– RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PROMOVER O CONSERTO OU A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS VICIADAS QUE SE IMPÕE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA. - Recurso provido.
(TJ-SP 40050212920138260099 SP 4005021-29.2013.8.26.0099, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 24/08/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

Salienta-se que as manutenções todas foram realizadas pela própria apelada, o que reforça a confiança legítima do consumidor de que o veículo estava dentro das conformidades contratuais para efeitos de garantia. A apelada, ao continuar realizando os serviços, reforçou a expectativa de que o consumidor ainda estava protegido pelo contrato.

Além disso, ressalta-se que não restou comprovado o nexo causal entre o atraso na realização das revisões e o vício observado no motor do veículo, de maneira capaz de afastar a responsabilidade da ré.

Pois bem

O dano material postulado pelo autor/apelante, no valor de R$ 10.003,67, corresponde à desvalorização sofrida pelo veículo após a falha no motor, bem como à necessidade do apelante de desfazer a venda realizada anteriormente a um terceiro comprador.

Tal prejuízo decorre diretamente da conduta ilícita da apelada, que, ao se recusar a cumprir a garantia, deixou o veículo inutilizado por longo período, o que justifica plenamente a indenização pleiteada.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que estão igualmente configurados. A negativa da garantia e a consequente desvalorização do bem extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do apelante, que se viu privado de seu veículo, com todos os transtornos decorrentes dessa privação, incluída a necessidade de desfazer um negócio jurídico legítimo e contrair uma dívida para recomprar o veículo.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, valor justo e razoável, bem assim se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de indenização ao autor por danos materiais no valor de R$ R$ 10.003,67 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares.

É necessário fazer a seguinte distinção.

No manual de proprietário do veículo consta o limite de quilometragem e o prazo para a revisão. Hoje alguns automóveis têm até seis anos de garantia.

No caso concreto, é preciso esclarecer que, logo após a aquisição na locadora, foi efetuada a revisão no carro, o que não significa que o prazo da garantia começou a contar dessa data.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

A questão é outra, não é sobre garantia ou não.

A questão é que a concessionária quando aconteceu o pane total do motor, três ou quatro anos
depois, negou
dizendo que
esse defeito tinha a ver com a falta do cumprimento na garantia da segunda revisão, já tinha sido feita 03 revisões na própria concessionária
.

Então não quis pagar o dano, alegando que não tinha sido feito, mas isso não era o caso. O caso era
:
Aconteceu o dano não porque
não f
oi feita
a revisão no prazo. Aconteceu um dano e precisaria ser coberto. Só isso.

V
inculou
por conta de uma coisa que aconteceu a 10 anos atrás, não é verdade porque tudo que aconteceu nesse carro foi dentro da própria concessionária.

Apenas

na hora que deu problema no motor, falou que a parte teria se atrasado na segunda
revisão
, mas fez a
terceira, quarta, quinta revisão
. Então o problema aconteceu depo
is.

De forma que
não há nexo com relação a garantia. Deveria sim, ser regularizado, consertado.

V O T O

(MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Por qualquer ângulo que se examine, não há a garantia. Por conseguinte, a Ação é improcedente. Desse modo,
nego provimento
ao Recurso.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes pares,

Fiz uma análise um pouco mais apurada em
relação a questão dos
prazos
.

E
m relação a questão
de a

garantia
não ser dada pelo fato d
a
segunda revisão ter extrapolado
1.0
30
Km
,
c
oncordo plenamente com a ilustre relatora
pois
não seria motivo para a perda da garantia

uma vez que

entendo que
há um elastério, existe uma margem de segurança
.

Mas
vejo
por outro enfoque. O veículo foi adquirido

0
km

em 02/03/2020 p
ela locadora
Movida
e em 27/07/2021
foi
adquirido
pelo
autor da ação, ora
apelante,
ou seja, 1 ano e meio
posterior a
aquisição e
este
vendeu a um terceiro
em 22/12/2023, conforme o documento de transferência juntado aos autos.

C
onforme ID 119411312 e
ordem de serviço n. 11
9273
o carro

apresentou problema

no
dia 06/03/2023
e
deu entrada na concessionária
, que relat
ou

o seguinte
: “
cliente relata que o veículo parou de funcionar
, após isso acendeu luzes no painel
.
”

O veículo foi adquirido no dia 02/03/2020 e apresentou problema no dia 06/03/2023, ou seja, se existi
a 36 meses de garantia, já havia extrapolado
e não foi pelo
motivo da segunda revisão ter sido feita com a

extrapol
ação de 1.0
30
km da quilometragem indicada.

Posteriormente a concessionária encaminhou um e-mail
na data
0
4/04/2023
para o apelante dizendo o seguinte:
“
Sr

Wesmo
, informo-lhe que, de acordo com o diagnóstico até o momento efetuado no veículo Renegade - QXN2145, foi identificado a inoperância do motor. De acordo com a solicitação para maior detalhe e análise da montadora diante da atual circunstância do veículo, se faz necessário a abertura do motor para maior detalhamento da
causa
.

C
omo é de vosso conhecimento, o veículo atualmente não está passivo de garantia, sendo assim lhe encaminhado o orçamento por meio dest
e
”
.

De forma que não diz que estava fora da garantia por conta do excesso de quilometragem da segunda revisão, diz apenas que o veículo estava fora da garantia.
Analisando o feito, de fato já estava com 05 dias extrapolados da aquisição que tinha sido feito há 03 anos.

Pelo que verifiquei a parte apelante pagou para consertar o veículo e apena
s
na data de
29/09/2023
ou seja,
passados 06 meses
o veículo apresentou novo problema. Assim o problema
ocorrido
na data de 06/03/2023 não foi a causa da inutiliz
ação do veículo.

O que verifico é que de fato havia passado 06 meses da pane geral e o veículo já estava fora da garantia.

Com essas razões, pedindo todas
as vênias
ao entendimento da
eminente
relatora
,
nego provimento
ao apelo por conta da extrapolação do prazo de garantia de 36 meses e não pelo
fato
d
a
revisão
do veículo
feit
a supostamente

a destempo.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL
):

Eminentes pares,

Ao examinar a preliminar de cerceamento de defesa
fiz
o
juízo de valor em relação ao mérito.

De forma que
peço
vênia a relatora para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL -CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Recordo que esta corte estadual é a última instância de análise dos fatos
e isto nos leva a ideia e a ilação de que este Tribunal a exemplo do juízo
de primeiro grau
,
ao
interpretar estes fatos se vale do método da indução e as cortes extraordinárias empregam
outro método que é da dedução.

As veze
s
o que se vê
é que
nem s
empre
u
m
a peça

que é
elaborada
tem aquele
cuidado que se deve ter de todos os protagonistas, portanto os atores do sistema judicial

de que os fatos alegados têm que ser demonstrados no curso do processo
,
em respeito ao princípio constitu
cional da ampla defesa e do contraditório
que são corolários do devido processo
legal.

No presente caso, parece-me que assiste razão a divergência em razão do termo
a quo
que foi enfatizado pelo colega Des. Marcos
Regenold
Fernandes.

A parte

apelante
t
omou como parâmetro a
aquisição feita junto a revendedora
e
ntão estaria dentro do prazo,
porém, penso que há uma confusão,
pois,
a garantia nasce na origem e a orige
m foi a aquisição do veículo no ano de 2020
. O

apelante

adquiriu o veículo em 2021 e

contou a prazo a partir desse momento
e

sus
postamente

achou que estivesse na garantia.

Como já foi colocado aqui, pouco importa a questão da garantia
ou
se a segunda revisão que foi feita extrapolou o prazo, quero dizer que pe
la regra da
experiência
isso é normal em qualquer concessionária, para menos ou para mais, existe essa flexibilidade
e isso não irá ser relevante neste momento do julgamento.

Como a parte apelante formulou três pedidos, esses pedidos são da espécie simples
, porém,
para ser indenizado por danos materia
i
s e morais pressupõe
a existência de
um fato gerador, que seria o direito a ter a revisão e isso
no meu entender
a parte n
ão tem
.

O
nde estaria esse eventual dano material ou moral? É evidente que se esvai pelo próprio fato discutido neste processo.

Peço vênia a digna relatora, mas a premissa da qual partiu, face ao que está nos autos não gera a indenização por dano material e moral, de forma que
aco
mpanho a
div
ergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Ouvindo atentamente os argumentos
dos colegas
,
vou

rever o meu entendimento e acompanhar a divergência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024